Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600602-14.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: "Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE / 15-MDB
Órgão julgador: RECORRENTE: "Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE / 15-MDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600602-14.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 29/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600602-14.2020.6.16.0154
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso
Indevido de Meio de Comunicação Social, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600602-14.2020.6.16.0154 que julgou extinto o processo em face da rejeição do pedido (art. 487, I,
do Código de Processo Civil). (Ação de Investigação Judicial ajuizada proposta pela Coligação
Trabalho, Honestidade e Experiência em face de Edilen Henrique Xavier e José Ricardo de Oliveira
Costa, alegando, em síntese, a incidência, em tese, de três fatos: 1º fato: Na capa do carnê de IPTU
2020 do município de Doutor Camargo foram publicadas imagens divulgando obras da atual
administração municipal, o que não ocorreu nas capas dos carnês de IPTU dos anos
imediatamente anteriores; Também neste ano de 2020 o IPTU teve os vencimentos das parcelas
prorrogados para 20-7-2020, 20-8-2020 e 20-9-2020; Segundo fato: O Município de Paiçandu
contratou a publicação e distribuir de forma domiciliar em Doutor Camargo nos dias 13 e 14-8-2020
material impresso denominado como "Prestação de Contas 2017-2020"; A referida publicação tem
conteúdo enganoso na medida em que divulga como realizadas obras ainda em construção, já
existentes e que tão somente foram remanejadas de local e obras realizadas com recursos
estaduais e federais; Terceiro fato: Em relação aos custos com a publicação referida no item
anterior não há registros na contabilidade municipal). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
"Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE /
15-MDB (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI (ADVOGADO)
EDILEN HENRIQUE XAVIER (RECORRIDO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JOSE RICARDO OLIVEIRA COSTA (RECORRIDO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36035
166
09/06/2021 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.941

RECURSO ELEITORAL 0600602-14.2020.6.16.0154 – Doutor Camargo – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: "Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE / 15-MDB
- OAB/PR0046519
ADVOGADO: PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI
RECORRIDO: EDILEN HENRIQUE XAVIER
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
RECORRIDO: JOSE RICARDO OLIVEIRA COSTA
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL – AIJE. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS. ART. 73, VI, “b”, DA LEI DAS ELEIÇÕES.
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL VIA CARNÊ
IPTU. NÃO CARACTERIZADA. IMAGENS FRÁGEIS PARA
INFLUIR NA ISONOMIA DA DISPUTA. VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM REVISTA. AUSENTE
PROVA DE DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO VEDADO. ABUSO DE
AUTORIDADE. ART. 74, DA LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO
VERIFICAÇÃO DE PROMOÇÃO PESSOAL QUE VIOLE ART. 37,
§1º, DA CF - PRINCIPIO DA IMPESSOALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A intenção do legislador com a alínea “b”, do inciso VI, do artigo 73,
da Lei das Eleições, é inibir a utilização da máquina pública, pelos
administradores, para divulgar seus atos como gestores para a
população em geral, à custa do erário, no período dos 03 (três) meses
que antecedem ao pleito, e não a proibição de toda e qualquer
Num. 36035166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

divulgação de obras e feitos realizados pelos agentes públicos no ano
eleitoral.
2. Não há indicação precisa no carnê do IPTU 2020 de que os feitos
ilustrados já tenham sido realizados pelo Poder Executivo Municipal
atual, tampouco vinculação daqueles investimentos à sua gestão, de
modo a ressaltar a atuação, mostrando-se as imagens frágeis para
causar desequilíbrio na disputa.
3. Quanto à revista “Prestação de Contas 2017-2020” não se verificam
nos autos elementos que comprovem a distribuição da revista no
período vedado.
4. O abuso de autoridade previsto no art. 74, da Lei das Eleições, exige a
demonstração objetiva da violação ao art. 37, §1º, da Constituição
Federal, consubstanciada em ofensa ao princípio da impessoalidade pela
menção na publicidade institucional de nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. Precedentes
TSE.
5. Recurso eleitoral conhecido e negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Trabalho,
Honestidade e Experiência (PP/PODE/MDB) em face da sentença proferida pelo Juízo
da 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, proposta em desfavor Edilen Henrique Xavier e José Ricardo Oliveira
Costa, quanto às imputações relacionadas à prática de condutas vedadas a agentes
públicos e de abuso de poder político e econômico.
Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (ID 32567366),
entendeu o MM. Juiz
pelo não acolhimento, sob o fundamento que inexistem
a quo
vícios na r. sentença (ID 32567916).
Irresignada, a coligação interpôs Recurso Eleitoral (ID 32568216),
alegando, preliminarmente, a existência de nulidades na r. sentença, em razão da
Num. 36035166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

negativa de prestação jurisdicional, pois não houve manifestação judicial sobre todas as
pretensões deduzidas pela recorrente, quanto à produção de provas, especialmente a
testemunhal. Também sustenta ausência de fundamentação, pois a r. sentença deixou
de se pronunciar quanto à replicação do conteúdo e das fotos da revista, por meio do
WhatsApp, conduta que configurara publicidade institucional em período vedado.
Requer “a nulidade da r. sentença nesta parte atacada, pela ausência de
fundamentação, em razão de não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador e outros,
quanto pela negativa de prestação jurisdicional (CPC, art. 489; CF, art. 5.º, inciso XXXV
e art. 93, inciso IX), vertendo os autos ao Juiz monocrático, instando-o a exaurir a
prestação jurisdicional, para que seja considerados os fatos novos produzidos em
manifestação a contestação e as provas e pedidos requeridos em alegações finais, bem
como para que seja realizada a audiência de instrução na forma dos requerimentos
. Ainda,
deduzidos na inicial, em manifestação a contestação e alegações finais”
preliminarmente, aduz cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide,
requerendo “a nulidade da r. sentença de piso por violação ao devido processo legal,
bem como ao art. 5.º, Inciso XXXV e LV da C.F. em razão do julgamento antecipado da
lide, determinando-se a reabertura da instrução processual para a produção de prova
testemunhal requeridas, de modo que o Juízo de primeiro grau examine e decida, como
. No
entender de direito, todas as questões que lhe foram submetidas a julgamento”
mérito, argumenta a existência de condutas vedadas nas publicidades contidas na capa
do IPTU/2020 do Município de Doutor Camargo e na revista de prestação de contas
2017-2020 distribuída no ano eleitoral, como também nos 03 (três) meses que
antecederam ao pleito, com infringência ao disposto no §1º, do artigo 37, da
Constituição Federal, e aos artigos 74 e 73, VI, alínea “b”, da Lei das Eleições. Aduz
que as publicidades confeccionadas no carnê e na revista possuem a característica de
promoção pessoal de autoridade, que afetou a igualdade de oportunidade dos
concorrentes ao cargo de Prefeito do Município de Doutor Camargo no pleito de 2020.
Destaca que, para configurar as condutas vedadas, dispensa-se comprovação de dolo
ou culpa do agente, sendo cláusula de responsabilidade objetiva, tornando-se, portanto,
desnecessária a análise da potencialidade lesiva para influenciar o pleito. Ao final,
requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja declarada a
nulidade da sentença, determinando-se a reabertura da instrução processual em
primeira instância, e, sucessivamente, seja reformada a r. sentença, de modo a
reconhecer as práticas de condutas vedadas.
Em contrarrazões (ID 32568416), os recorridos pugnaram pelo não
provimento do recurso, mantendo-se a r. sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 34400266) opinou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso interposto, por entender que inexistem irregularidades nas
publicidades impugnadas.
É o relatório.
Decido.
VOTO
Num. 36035166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. Preliminares de negativa de prestação jurisdicional, falta de
fundamentação da sentença, violação ao devido processo legal e à ampla defesa

Alega o recorrente que a r. sentença padece de vício grave, em razão da
negativa de prestação jurisdicional e da falta de fundamentação, eis que 1- não se
manifestou quanto ao pedido para designação de audiência de instrução, para provar
as datas de distribuição da revista (15 e 16/08/2020), por meio de funcionários do
município e pré candidatos a vereadores; 2- deixou de se pronunciar quanto à
replicação da revista, por meio do WhatsApp (número 55-44-9950-3978 com o nome de
Paulo, de propriedade do Secretario de Agricultura do Município de Doutor Camargo,
Sr. Paulo Xavier, pai do então candidato a reeleição Edilen Henrique Xavier, bem como
pelo candidato a vereador João Miguel Benedito, alcunhado por bugrinho, e outros
agentes públicos, tal como Leandro, que traz seu nome nas redes sociais como
anti-covid19, conforme prova anexada aos ID’s 75847567, 75847569, 75847570,
75847571, 75847572, 75847573, 75847574, 75847575, 74847576, 75847577).
Ainda, sustenta que o julgamento antecipado da lide obstou a realização de
prova testemunhal, para que restasse comprovado que a distribuição das revistas
ocorreu também nos dias 15 e 16/08/2020, bem como “provar o verdadeiro custo da
revista, quem realmente pagou por elas, o número real de exemplares impressos e
distribuídos, da veracidade das notas de empenho e fiscal contraditórias, das
replicações de fotos da revista com comentários através de WhatsApp de agentes
públicos em período vedado, bem como de que a distribuição dos carnes de IPTU com
alteração nos meses de pagamento se deu quando da emissão dos referidos carnes,
,
sem que fosse levado em conta a questão da pandemia e sim em proveito eleitoral”
violando assim os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Todavia, não lhe assiste razão.
Inicialmente, quanto à designação de audiência de instrução, da análise
dos autos, nota-se que inexiste, na petição inicial, pedido específico de produção de
prova testemunhal, para comprovação da data em que as revistas foram distribuídas,
nem outros fatos aventados, não havendo sequer indicação do rol de testemunhas.
A petição inicial (ID 32563866) traz apenas pedido genérico de produção
de provas. Observe-se:

Provar o alegado pelos meios admitidos em direito, especialmente por provas
testemunhais em número não superior a 6 (seis), que comparecerão a audiência
independentemente de intimação, além de vistorias, pericias e juntada de novos
documentos, desde que se exija o controvertido dos autos;
Num. 36035166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

O MM. Juiz
, em despacho proferido ao ID 32565366, sinalizou pela
a quo
desnecessidade de prova testemunhal, eis que os documentos apresentados nos autos
se mostravam suficientes para ensejar o julgamento da causa.
Apresentada impugnação à contestação pelo recorrente (ID 32565716),
mais uma vez, não houve pedido específico de produção de prova oral, eis que não
apresentadas as testemunhas que pretendia ouvir. Note-se:

“Data vênia, não trouxe a contestação nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do
direito do Autor ou mesmo matéria de prova ou de direito que pudesse efetivamente,
alterar quaisquer dos termos dos pedidos, que se tornaram controvertidos, ensejando
assim o decreto de procedência da Ação de Investigação Eleitoral - AIJE, com o
prosseguimento normal do processo, para a instrução probatória na forma e limites da
exordial.”

Novamente, o MM. Juiz Eleitoral, em despacho proferido ao ID 32565766,
entendeu pela desnecessidade de provas em audiência, determinando a intimação das
partes para alegações finais.
O recorrente, por sua vez, insistiu na designação da audiência de instrução,
sem indicar o rol de testemunhas (ID 32566166).
Sabe-se que, em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, conforme
art. 22, I, "a", da Lei Complementar 64, de 18/5/1990 (Lei de Inelegibilidades), o rol das
testemunhas a serem ouvidas em audiência deve ser indicado no momento em que a
petição inicial é apresentada ou no momento da apresentação da defesa, sob pena de
preclusão.
Veja-se o que diz o eleitorialista Zilio, sobre o tema:

O número de testemunhas previsto para o procedimento é de 06 pra cada parte (art. 22,
V, da LC nº 64/1990), sendo exigida a apresentação do rol com a petição inicial e a
resposta da defesa, sob pena de preclusão (TSE – Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 27.845 – Rel. Min. Joaquim Barbosa – j. 01.07.2009).

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97.
Num. 36035166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DE
DIPLOMA. ACÓRDÃO REGIONAL. VÍCIOS. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO.
INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. OMISSÃO DE
DESPESAS E RECEITAS. USO DE CAIXA DOIS. PROVAS ROBUSTAS. GRAVIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.I -
PRELIMINARESI.
(...)
4. Quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova, verifica-se no acórdão
regional que foi negado o pedido de oitiva da testemunha Juacema de Miranda Barroso
pelo juiz eleitoral, porquanto esta foi apresentada a destempo, em desacordo com o
previsto no art. 22, I, a, da LC nº 64/90. Tal entendimento está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o rol das testemunhas a serem ouvidas
deve ser apresentado pelas partes na inicial ou na contestação. Incidência da Súmula n°
30/TSE.
(...)
(Agravo de Instrumento nº 77515, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 19/10/2018, Página 15)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
IRREGULARIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INEXISTÊNCIA. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ART.
22 DA LC Nº 64/90. NULIDADE RELATIVA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS NA AIJE.
POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO TÍPICO DAS CONDUTAS NA PETIÇÃO INICIAL.
DESNECESSIDADE.
INOVAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. POTENCIALIDADE. DIMINUTA DIFERENÇA DE VOTOS.
REEXAME. SÚMULAS Nos 7/STJ E 279/STF. DESPROVIMENTO.
(...)
2. Segundo já decidiu esta Corte e a teor do que dispõe o art. 22 da LC n° 64/90, a
apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer por ocasião do ajuizamento da inicial
pelo representante. O desrespeito à norma, contudo, gera apenas nulidade relativa,
devendo ser alegada pela parte na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos,
sob pena de restar convalidada pelo instituto da preclusão.
(...)
(Agravo de Instrumento nº 11359, Acórdão, Relator(a) Min. Marcelo Ribeiro, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 113, Data 15/06/2011, Página 66)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ROL DE TESTEMUNHAS. PETIÇÃO INICIAL E DEFESA.
PRECLUSÃO. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO NA VIA
ESTREITA E EXCEPCIONAL DO MANDAMUS. PEDIDO PREJUDICADO.CONCESSÃO
DA SEGURANÇA.
1. Em Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE o rol de testemunhas deve
acompanhar a petição inicial ou a defesa, sob pena de preclusão. Admissibilidade
Num. 36035166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

excepcional do mandamus diante de decisão manifestamente contrária ao disposto no
parágrafo 3º do artigo 3º da LC 64/90.
(...)
(MANDADO DE SEGURANCA n 12522, ACÓRDÃO n 53297 de 21/08/2017,
Relator(aqwe) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/08/2017)

No caso dos autos, tanto na petição inicial, quanto nas manifestações
subsequentes apresentadas pelo recorrente, não houve a indicação do rol de
testemunhas, precluindo, portanto, seu direito à produção da prova oral.
Inclusive, bem pontuou o MM. Juiz Eleitoral, ao julgar os Embargos de
Declaração (ID 32567916):

“Ainda, a formulação de requerimento de produção de prova testemunhal deve se dar no
momento processual adequado e deve guardar coerência com a causa de pedir remota
descrita na petição inicial. Em resumo, a ação de investigação judicial eleitoral não deve
ter caráter de inquérito policial mediante provas a serem colhidas e anexadas aos autos
sem compromisso lógico-processual, pois o caráter de ação judicial da presente demanda
exige o cumprimento dos ritos processuais próprios previstos na Lei Complementar n. 64,
pela qual seguem-se pela ordem a petição inicial, a contestação e a produção das provas
dos fatos alegados na petição inicial, requisitos estes que não se encontram presentes
para o provimento dos embargos.”

Desse modo, quanto à prova testemunhal, não há se falar em negativa de
prestação jurisdicional, falta de fundamentação da sentença, tampouco violação ao
devido processo legal e à ampla defesa, eis que o próprio autor deixou de arrolar, no
momento oportuno, as testemunhas que pretendia ouvir, operando-se a preclusão.
Ainda, no que tange à possível distribuição das revistas via WhatsApp,
vislumbra-se que a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, ao mencionar
que “não obstante a divulgação da existência do impresso através de mensagens, tais
replicações se derem em sede privada e não no contexto de divulgação patrocinada
oficialmente ou por candidato, de forma que nenhuma ação se aguarda em relação ao
(ID 32567066), cabendo à requerente se insurgir, no mérito do recurso, em
ocorrido”
caso de divergência de entendimento.
Destaca-se que apenas em sede de alegações finais é que a requerente
trouxe a tese de que a revista havia sido distribuída via WhatsApp pelo pai do candidato
a prefeito, por candidato a vereador e por funcionário público municipal, não havendo
na petição inicial tais alegações específicas, muito menos pedido de prova oral destes
fatos, com indicação de testemunhas.
Num. 36035166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

Neste sentindo, novamente bem pontuou o MM. Juiz
, ao decidir os
a quo
Embargos de Declaração (ID 32567916):

“O julgamento foi realizado com base exclusivamente nos fatos descritos na petição
inicial, em um cenário em que acusações vindas aos autos na réplica (f. 63335249) e nas
alegações finais (fs. 75847566), ou seja, após estabilizada a ação, não podem ser
conhecidas, pois a prevalecer tal tese estar-se-ia a violar os princípios do contraditório e
da não surpresa.”

Não há se falar, portanto, em nulidade, eis que não resta configurada a
negativa de prestação jurisdicional, tampouco a ausência de fundamentação da r.
sentença.
Diante do exposto, não merecem acolhidas as preliminares argüidas no
recurso, razão pela qual passo à análise do mérito.

2. Mérito

No mérito, cinge-se a discussão à prática de condutas vedadas aos
agentes públicos em campanha e a atos de abuso de autoridade, eis que foram
publicadas, na capa do carnê de IPTU 2020, do município de Doutor Camargo, imagens
divulgando obras da atual administração municipal, durante todo o ano eleitoral, bem
como houve a distribuição da revista “Prestação de Contas 2017-2020”, de 13/08/2020
a 16/08/2020, com veiculação durante o período de 03 (três) meses anteriores à
eleição, condutas estas que violam o disposto no §1º, do artigo 37, da Constituição
Federal, e o disposto nos artigos 74 e 73, VI, alínea “b”, da Lei das Eleições.

Da alegada publicidade nos carnês de IPTU 2020

Insurge-se o requerente quanto às imagens divulgadas na capa do carnê
do IPTU 2020, aduzindo que configuram publicidade institucional em período vedado,
que afetaram a igualdade da disputa, enquadrando-se tal conduta na hipótese legal do
artigo 73, VI, alínea “b” (conduta vedada), e do artigo 74 (abuso de autoridade), ambos
da Lei das Eleições.
Acerca da conduta vedada, a Lei das Eleições, em seu art. 73, VI, “b”
determina que:
Num. 36035166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Importa ressaltar que o artigo 73, da Lei das Eleições, estabelece atos que
configuram condutas vedadas aos agentes públicos, sendo espécies de abuso
presumido por lei, em resposta à inclusão do instituto da reeleição, por meio da EC nº
16/1997.
A previsão de tais condutas visa a mitigar a disparidade de armas entre os
candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina pública seja utilizada para
favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro que não dispõe de
iguais recursos.
A despeito de toda a argumentação desenvolvida pelo recorrente, no
sentido de tentar demonstrar a ocorrência de desequilíbrio no pleito, não lhe assiste
razão, eis que não há nos autos elementos que configurem a suposta conduta vedada
praticada pelo então prefeito.
Observem-se as imagens colacionadas na capa do carnê IPTU 2020:

Num. 36035166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

Não se vislumbra, de tais imagens, inequívoca publicidade institucional, eis
que consta apenas a nomenclatura de investimentos genéricos que podem ser
realizados com a receita tributária, como “infraestrutura”, “obras”, “lazer”, “agricultura”,
“veículos e máquinas”, seguida de fotos ilustrativas.
Não há indicação precisa no carnê de que tais feitos já tenham sido
realizados pelo Poder Executivo Municipal atual, tampouco vinculação dos atos
ilustrados à sua gestão, de modo a ressaltar a sua atuação, mostrando-se tais imagens
frágeis para causar desequilíbrio na disputa.
A intenção do legislador com a alínea “b”, do inciso VI, do artigo 73, da Lei
das Eleições, é inibir a utilização da máquina pública, pelos administradores, para
divulgar seus atos como gestores para a população em geral, à custa do erário, e não a
proibição de toda e qualquer divulgação de obras e feitos realizados pelos agentes
públicos no ano eleitoral.
No caso dos autos, repise-se, sequer há menção na capa do carnê à atual
gestão, bem como que as melhorias ali elencadas por ela foram realizadas.
Destaca-se, ainda, que o IPTU é uma das principais receitas tributárias do
município, sendo perfeitamente aceitável que conste no carnê investimentos já
realizados ou possíveis de realização, a fim de estimular o contribuinte a adimplir o
imposto.
O MM. Juiz Eleitoral bem pontuou em sua r. sentença (ID 32567066) que:

“Sucede que os municípios em regra ilustram a capa dos carnês do IPTU com divulgação
de imagens de obras realizadas como forma de estimular o pagamento do imposto. O fato
de no carnê de 2020 a capa ter sido atualizada por si só não há de ser considerado como
ação com propósito eleitoral e violadora de a princípios de probidade que regem a
administração pública. Nenhum traço de ofensa ao princípio da impessoalidade se anota,
portanto.
Conforme exposto pelo Ministério Público Eleitoral em seu parecer lançado nestes autos,
“quanto à impressão nas capas dos carnês contendo obras realizadas pela gestão,
destaca-se que ao analisar a capa do carnê não é possível extrair propaganda que viole o
princípio da impessoalidade, tratando-se apenas de imagens de obras realizadas pelo
município (como sói ocorrer em outros municípios), o que também podem ter sido
projetadas visando sensibilizar o contribuinte a recolher seus tributos, convencendo-os da
eficácia de seu recolhimento regular (método também adotado em outras cidades)”.”

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

Num. 36035166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO. PREFEITO.
VICE-PREFEITO. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, DA LEI
9.504/97. CONCESSÃO DE DESCONTO PARA PAGAMENTO DO IPTU (§10).
NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTE TSE. ANÁLISE FÁTICA. PRÁTICA REITERADA.
PREVISÃO LEGAL DO ÍNDICE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA INSTITUCIONAL VIA RESPECTIVO CARNÊ. INSUFICIÊNCIA.
CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS (INCISO V).
EXCEPCIONALIDADE NÃO-COMPROVADA. ILÍCITO CONFIGURADO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DE PLACA DE OBRA PÚBLICA NO PERÍODO
VEDADO (INCISO VI, "B"). AUSÊNCIA DE PROVA. GASTOS COM PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
NÃO-DEMONSTRAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
E
VALORES
CORRESPONDENTES À MÉDIA. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA MULTA POR
FUNDAMENTO DIVERSO. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA. CASSAÇÃO DE
DIPLOMAS INADEQUADA AO CASO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...)
4. Os carnês de IPTU, isoladamente, são extremamente frágeis para uma eventual
configuração de propaganda institucional, mesmo porque se trata de uma das principais
receitas tributárias do município, e, ainda que seja impositivo, é comum que os entes
trabalhem com regras de marketing para conscientizar a importância do pagamento.
(...)
(Recurso Eleitoral n 16631, ACÓRDÃO n 27263 de 07/05/2019, Relator(aqwe) ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2925,
Data 22/05/2019, Página 2-4 )

RECURSO. REPRESENTAÇÃO. RITO DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
DESOBEDIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 249, § 2º DO CPC. ART. 73 DA LEI Nº
9.504/97. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. PROVIMENTO.
(...)
Não se vislumbra ofensa ao estatuído no art. 73 da Lei Geral das Eleições, a divulgação,
em carnês de IPTU, de obras realizadas pela administração pública municipal, não se
vinculando qualquer mensagem em prol da campanha eleitoral do candidato, razão pela
qual dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente a AIJE manejada.
(RECURSO ELEITORAL n 1449, ACÓRDÃO n 150 de 07/03/2006, Relator(aqwe) RUTH
PONDÉ LUZ, Publicação: DPJBA - Diário do Poder Judiciário da Bahia, Data 09/03/2006,
Página 64)

Outrossim, há que se destacar que não há nos autos prova de que o carnê
em tela tenha sido distribuído à população no período vedado - 03 (três) meses que
antecedem ao pleito.
Pelo contrário, ainda que conste comprovação de parcela com vencimento
em 11/09/2020, pode-se concluir que os carnês foram entregues antes daquele
Num. 36035166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

interregno, já que a parcela única, para pagamento com 10% de desconto, teve
vencimento em 10/07/2020 (ID 32564066).
Logo, as imagens colacionadas na capa do carnê IPTU 2020 não
configuram a conduta vedada disposta no art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições, eis que
não são hábeis a desequilibrar a disputa, nem se revestem de pura publicidade
institucional, mas estímulo para recolhimento do tributo, além de não haver provas da
distribuição no período vedado.
Por sua vez, também não se revela o abuso de autoridade, previsto no art.
74, da Lei das Eleições, o qual restará configurado quando houver ao artigo 37, §1º, da
Constituição Federal. Observem-se os dispositivos:

Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art. 37
da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do
registro ou do diploma.

Art. 37
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos.

Como já analisado, não há qualquer menção da atual gestão na capa do
carnê do IPTU 2020, tampouco tais imagens foram atreladas à campanha eleitoral dos
recorridos, não havendo qualquer promoção pessoal do atual prefeito, candidato à
reeleição, que desrespeite o princípio da impessoalidade.
Desse modo, inexistindo indicação expressa ao pleito eleitoral, referência a
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos, também não há se falar em abuso de autoridade elencado no art.
74, da Lei das Eleições.
Assim vem decidindo o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2014. RECURSOS ORDINÁRIOS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CONDUTA VEDADA
DO ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97, ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 74 DA LEI
9.504/97) E ABUSO DE PODER POLÍTICO (ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR
64/90). CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
(...)
Num. 36035166 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

ABUSO DE AUTORIDADE. ART. 74 DA LEI 9.504/97.
8. A caracterização do abuso de autoridade, na espécie específica e tipificada no art. 74
da Lei 9.504/97, requer seja demonstrada, de forma objetiva, afronta ao disposto no art.
37, § 1º, da CF, ou seja, exige que haja ruptura do princípio da impessoalidade com a
menção na publicidade institucional a nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal ou de servidores públicos. Precedentes.
9. Não ficou comprovada a utilização de imagens ou símbolos que caracterizem a
promoção pessoal, necessária para configurar o abuso do poder de autoridade tipificado
no art. 74 da Lei 9.504/97.
(...)
(Recurso Ordinário nº 172365, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 40, Data 27/02/2018, Página 126/127)

Da alegada distribuição da revista “Prestação de Contas 2017-2020”

Aduz o recorrente que houve a distribuição da revista “Prestação de Contas
2017-2020”, no período de 13/08/2020 a 16/08/2020, na qual se veiculou publicidade de
atos, programas, obras e serviços, sem o devido caráter educativo, informativo ou de
orientação social, conduta que viola o artigo 73, VI, alínea “b”, e do artigo 74, da Lei das
Eleições, mesmos artigos acima transcritos.
Inicialmente, verifica-se que a Resolução TSE nº 23.627/2020, que
adequou o calendário eleitoral às modificações realizadas pela EC nº 107/2020, que,
por sua vez, alterou a data das Eleições 2020, em virtude da pandemia da Covid-19,
estabeleceu como data limite para a publicidade institucional, enfim, a conduta prevista
no artigo 73, VI, alínea “b”, da Lei das Eleições, a data de 15 de agosto de 2020.
Assim, cabe averiguar se a publicidade institucional, consubstanciada na
distribuição da revista “Prestação de Contas 2017-2020”, ocorreu após a data-limite de
15.08.2020.
De antemão, esclarece-se que, da análise das provas carreadas aos autos,
não se verificam elementos que indiquem a distribuição da revista no período vedado.
O próprio requerente sustenta, na petição inicial, que a divulgação do
material se deu nos dias 13.08.2020 e 14.08.2020 (período não compreendido pela
vedação dos três meses previstos no art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei das Eleições),
mudando a versão dos fatos na impugnação à contestação, oportunidade em que aduz
que a distribuição ocorreu em 15/08/2020 e 16/08/2020 (ID 32565716), sem qualquer
demonstração.
Como bem apontou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (ID
34400266):
Num. 36035166 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

“cumpre ressaltar que não há prova da entrega do material em período eleitoral, como
reconhecido pela recorrente na inicial. Quanto ao seu conteúdo, denota-se que apresenta
obras e projetos realizados durante a gestão, mas mantém o caráter de publicidade
institucional. Ainda que se reconheça tratar-se de publicidade institucional divulgada bem
próximo ao início do período eleitoral, em formato que como alegado pode se protrair no
tempo, mantendo a informação à vista do eleitorado, formalmente não há irregularidade
porque observados os prazos e limites legais.”
Desse modo, não há se falar em conduta vedada, eis que carecem os
autos de prova da efetiva distribuição da revista, hábil a desequilibrar a disputa, bem
como das datas em que a divulgação teria ocorrido, se dentro dos 03 (três) meses em
que proibida a publicidade institucional.
Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral “o abuso de
autoridade previsto no art. 74 da Lei nº 9.504, de 1997, exige a demonstração objetiva
da violação ao art. 37§ 1º, da Constituição, consubstanciada em ofensa ao princípio da
impessoalidade pela menção na publicidade institucional de nomes, símbolos ou
(AIJE 50-32,
imagens que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos”
rel. Min. João Otávio de Noronha, Dje de 29.10.2014).
Assim, inexistindo na revista qualquer menção que possa enaltecer
pessoalmente os recorridos, não há se falar em abuso de autoridade previsto no art. 74,
da Lei das Eleições.
Diante do exposto, não se vislumbra nos autos comprovação da conduta
vedada descrita no artigo 73, VI, alínea “b”, da Lei das Eleições, nem do alegado abuso
de autoridade, disposto no artigo 74 do mesmo diploma legal, merecendo ser mantida a
r. sentença, que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, e em harmonia com a Procuradoria Regional
Eleitoral,
do recurso eleitoral manejado pela Coligação “Trabalho,
conheço
Honestidade e Experiência” (PP/PODE/MDB) e lhe
, mantendo a r.
nego provimento
sentença.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
RELATOR

ZÍLIO, Rodrigo López. Direito eleitoral. 6ªed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fl. 647.
Num. 36035166 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600602-14.2020.6.16.0154 - Doutor Camargo - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: "TRABALHO, HONESTIDADE E EXPERIÊNCIA"
11-PP / 19-PODE / 15-MDB - Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI
- PR0046519 - RECORRIDOS: EDILEN HENRIQUE XAVIER, JOSE RICARDO OLIVEIRA COSTA
- Advogados do(a) RECORRIDO: ALISSON SILVA ROSA - PR0030184, ROBSON FERREIRA DA
ROCHA - PR0034206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR0040455
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36035166 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814412954000000035145342
Número do documento: 21060814412954000000035145342